Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700579-17.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEUSDETE DOS REIS DE JESUS APELADO: DEUSDETE DOS REIS DE JESUS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover em relação aos Embargos de Declaração de ID 16465791, tendo em vista que conforme certidão de ID 16147326, o julgamento do feito ainda não foi finalizado, pois declarada a extensão de quórum. Inexistindo concordância da parte autora (ID 17475695), indefiro o pedido de suspensão do feito requerido pelo Distrito Federal (ID 16487869). Reinclua-se em pauta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator